Tribunal: TJES
Processo: 0000008-24.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-07

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000
0
008-24.2019.8.08.0030

APELANTE
S
:
OSVALDO ALVARINTHO E EDILSON GAMA

A
PELADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S/A E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–

DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA – RESPONSABILIDADE DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A E DA FUNDAÇÃO RENOVA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE
FUNDÃO
– CONSTRUÇÃO D
O BARRAMENTO DE RIO PEQUENO
PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA LAGOA JUPARANÃ
PELOS REJEITOS DE MINÉRIO DERRAMADOS NO RIO DOCE
– AUSÊNCIA DE SISTEMA ADEQUADO
PARA O
ESCOAMENTO DAS ÁGUAS – ALAGAMENTO DE
PROPRIEDADES
EM RAZÃO DO
AUMENTO DO NÍVEL DA LAGOA
–
DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

1.
A
Sam
a
rco Mineraç
ão
S/A
e a Fundação Renova

são responsáveis
p
or reparar os
danos
causados
à população afetada pelo
s alagamentos
provocados
em razão
d
a construção do
barramento de Rio Pequeno,
considerando
a decisão proferida
na ação coletiva n° 0017045-06.2015.8.08.0030,
que atribuiu à mineradora
a obrigação
de construir
a ba
rrage
m,

bem como
tomar
as
providências
necessárias
para o controle do volume hídrico, estabelecendo,
portanto,
sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção, como, por exemplo, os
prejuízos
ocasionados pel
o

aumento do nível
da lagoa.
Precedentes do TJES.

2. A
inda que
seja
objetiva a responsabilidade
por
dano ambiental
e
admitida
a inversão do ônus da prova,
o
prejuízo
, no caso concreto, não é presum
ido
, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento,
conforme já decidiu este Egrégio Tribunal.

3.
H
ipótese
em que
as provas reunidas demonstram que parte
da
residência
dos apelantes
, assim como todo o
terreno no
entorno, foi
afetado
pelo alagamento,
tornando o ambiente insalubre,
tendo em vista que o sistema de
esgotamento sanitário
foi
comprometido por estar submerso, causando
diversos transtornos, como
odor, proliferação de
insetos e mofo no interior da residência.

4.
O
prejuízo
à
habitabilidade
e às
condições básicas
de
moradia
são circunstâncias que
ultrapassa
m
os limites do mero dissabor,

configurando
hipótese de dano moral indenizável
.

5.
Considerando as circunstâncias do caso concreto e os
valores arbitrados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
em casos semelhantes, a
fixação da
indenização
por dano moral no valor de

R$
5
.000,00 (
cinco

mil
reais)

para cada um dos apelantes
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois

é
suficiente para compensar o dano suportado, sem gerar enriquecimento
indevido.

6.
E
mbora
a
s empresas
Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil L
tda.,
sejam acionistas da
Samarco Mineração S/A
, trata
m
-se
de
pessoas jurídicas
distintas,
cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada
de forma subsidiária.
Sem a mínima prova
de que
as referidas empresas

contribuíram
para
a ocorrência do evento danoso,
não h
á

como lhes atribuir
responsabilidade solidária
pelos
danos suportados aos apelantes
.

7
.
O
acionamento da Vale S/A
e
da
BHP Billiton do Brasil L
tda.,
somente se justificaria numa eventual desconsideração da personalidade jurídica da Samarco Mineração S/A,
o que não se cogita na hipótese dos autos
.

8
.
Recurso provido

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR PROV
I
MENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES, 21
de outubro
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000008-24.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO ALVARINTHO e outros

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000
0
008-24.2019.8.08.0030

APELANTE
S
:
OSVALDO ALVARINTHO E EDILSON GAMA

A
PELADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S/A E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–

DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA – RESPONSABILIDADE DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A E DA FUNDAÇÃO RENOVA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE
FUNDÃO
– CONSTRUÇÃO D
O BARRAMENTO DE RIO PEQUENO
PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA LAGOA JUPARANÃ
PELOS REJEITOS DE MINÉRIO DERRAMADOS NO RIO DOCE
– AUSÊNCIA DE SISTEMA ADEQUADO
PARA O
ESCOAMENTO DAS ÁGUAS – ALAGAMENTO DE
PROPRIEDADES
EM RAZÃO DO
AUMENTO DO NÍVEL DA LAGOA
–
DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

1.
A
Sam
a
rco Mineraç
ão
S/A
e a Fundação Renova

são responsáveis
p
or reparar os
danos
causados
à população afetada pelo
s alagamentos
provocados
em razão
d
a construção do
barramento de Rio Pequeno,
considerando
a decisão proferida
na ação coletiva n° 0017045-06.2015.8.08.0030,
que atribuiu à mineradora
a obrigação
de construir
a ba
rrage
m,

bem como
tomar
as
providências
necessárias
para o controle do volume hídrico, estabelecendo,
portanto,
sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção, como, por exemplo, os
prejuízos
ocasionados pel
o

aumento do nível
da lagoa.
Precedentes do TJES.

2. A
inda que
seja
objetiva a responsabilidade
por
dano ambiental
e
admitida
a inversão do ônus da prova,
o
prejuízo
, no caso concreto, não é presum
ido
, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento,
conforme já decidiu este Egrégio Tribunal.

3.
H
ipótese
em que
as provas reunidas demonstram que parte
da
residência
dos apelantes
, assim como todo o
terreno no
entorno, foi
afetado
pelo alagamento,
tornando o ambiente insalubre,
tendo em vista que o sistema de
esgotamento sanitário
foi
comprometido por estar submerso, causando
diversos transtornos, como
odor, proliferação de
insetos e mofo no interior da residência.

4.
O
prejuízo
à
habitabilidade
e às
condições básicas
de
moradia
são circunstâncias que
ultrapassa
m
os limites do mero dissabor,

configurando
hipótese de dano moral indenizável
.

5.
Considerando as circunstâncias do caso concreto e os
valores arbitrados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
em casos semelhantes, a
fixação da
indenização
por dano moral no valor de

R$
5
.000,00 (
cinco

mil
reais)

para cada um dos apelantes
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois

é
suficiente para compensar o dano suportado, sem gerar enriquecimento
indevido.

6.
E
mbora
a
s empresas
Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil L
tda.,
sejam acionistas da
Samarco Mineração S/A
, trata
m
-se
de
pessoas jurídicas
distintas,
cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada
de forma subsidiária.
Sem a mínima prova
de que
as referidas empresas

contribuíram
para
a ocorrência do evento danoso,
não h
á

como lhes atribuir
responsabilidade solidária
pelos
danos suportados aos apelantes
.

7
.
O
acionamento da Vale S/A
e
da
BHP Billiton do Brasil L
tda.,
somente se justificaria numa eventual desconsideração da personalidade jurídica da Samarco Mineração S/A,
o que não se cogita na hipótese dos autos
.

8
.
Recurso provido

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR PROV
I
MENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES, 21
de outubro
de 20
2
4
.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000008-24.2019.8.08.0030

APELANTE
S
:
OSVALDO ALVARINTHO E EDILSON GAMA

A
PELADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S/A E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os apelantes pretendem a reparação dos danos
morais
que afirmam ter sofrido em razão do alagamento de sua residência
após a elevação do nível da Lagoa Juparanã, localizada
entre
os Municípios de
Linhares e Sooretama,

provocado
pela construção emergencial d
o barramento

de
Rio Pequeno,
que teve a finalidade de mitigar as consequências da tragédia ambiental de Mariana/MG, evitando que os
rejeitos de minério despejados no Rio Doce
após o rompimento da
B
arragem
de Fundão,

de propriedade da

Samarco Mineração S/A,

contaminasse
m
a lagoa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se
manifestou
a respeito
da responsabilidade da Samarco Mineraç
ão
S/A
e da Fundação Renova
pelos danos
causados
à população afetada pelo
s alagamentos
provocados
em razão
d
a construção do
barramento de Rio Pequeno,
considerando
a decisão proferida
na ação coletiva n° 0017045-06.2015.8.08.0030,
que atribuiu à aludida mineradora
a obrigação
de construir
a ba
rragem, bem como
tomar
as providências necessárias para o controle do volume hídrico, estabelecendo, portanto, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção, como, por exemplo, os prejuízos ocasionados pelo aumento do nível da lagoa.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
C
IVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ. ALAGAMENTO. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS E DO MUNICÍPIO. RECURSOS PROVIDOS. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1) É inconteste a responsabilidade da Samarco Mineração S.A. pelos alagamentos ocorridos em 2018 causados pela construção da barragem na Lagoa Juparanã, localizada entre os municípios de Linhares, Rio Bananal e Sooretama, porquanto direta a relação de causalidade existente com o rompimento da barragem do complexo de Fundão (Mariana/MG).

2) Considerando que a Fundação Renova fora constituída para o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre de Mariana/MG, impõe-se também a sua responsabilização pelos alagamentos ocorridos em 2018. Precedentes TJES.

3) O Município de Linhares, por sua vez, não ostenta qualquer grau de responsabilidade, porquanto não tenha concorrido efetivamente para os danos individuais suportados pelos munícipes. Ao propor a ação coletiva na tentativa de proteger o meio ambiente e os cidadãos locais diretamente atingidos pelo desastre ecológico, apenas exerceu o direito de acesso à Justiça – dado o perigo de lesão a bem jurídico de natureza difusa e fundamental à vida humana, nos termos do inciso XXXV do art. 5°, inciso VI do art. 23 e do art. 225, todos da CF –, com vistas a compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental. Precedentes TJES.

[...]

7) Embora não devam ser presumidos, impõe-se o reconhecimento dos danos morais quando comprovado o enfrentamento de graves consequências de ordem pessoal e patrimonial decorrentes do desastre ambiental. 7) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00. 8) Os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic (Súmula 54 do STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Recursos parcialmente providos.

(TJES – AP nº 0000010-91.2019.8.08.0030, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, publicado em 31/08/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. RECURSO VALE S/A. EXCLUSÃO DA DEMANDA: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ACIONISTA. RECURSO SAMARCO MINERAÇÃO S/A: DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. NÃO CABIMENTO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Recurso SAMARCO MINERAÇÃO S/A: 1. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens.

2. Ocorrência de dano moral. Danos comprovados. Valor do quantum indenizatório deve ser mantido, em razão da situação humilhante e vexatória, além do sofrimento e desgaste físico que foi imposto à requerente.

3. Tratando-se de reparação de dano moral em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic, conforme Súmula 54 do STJ, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES, Apelação Cível, 030180064211, Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção.

2. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas.

[...]

6. Recursos conhecidos e providos”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Destarte,

os alagamentos que atingiram a
população
que vive na região
próxima à
Lagoa Juparanã,
causados pela
construção
da
barragem
de

R
io Pequeno
sem
o adequado
sistema de escoamento
das águas
,
são desdobramentos da tragédia ambiental de
Mariana,
atraindo,

por conseguinte
, a responsabilidade objetiva
da Samarco Mineraç
ão
S/A
,
informada pela
teoria do risco integral, aplicável à pretensão de reparação por dano ambiental.

Por outro lado
,
embora
a
s empresas
Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil L
tda.,
sejam acionistas da
Samarco Mineração S/A
, trata
m
-se
de
pessoas jurídicas
distintas,
cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada
de forma subsidiária.

Ocorre que a
Samarco
Mineração
S/A
é uma empresa de capital fechado,
controlada através de uma
j
oint
ve
nture
1

de natureza societária
formada
por uma parceria entre
a

transnacional brasileira Vale S/A
e a

anglo-au
s
traliana BHP Billiton Brasil Ltda.

E no caso das
joint ventures
societárias, uma vez criada uma nova pessoa jurídica para exercer a empresa comum, apenas esta responde pelo risco da atividade e não mais as sócias ou acionistas.

Não é demais rememorar que a
solidariedade só
“resulta da lei ou da vontade das partes”
(CC/
2002
, art. 265).

Dessa forma,
sem mínima prova de que a
s
referida
s
empresa
s

contribuíram
para
a
degradação ambiental, o acolhimento da pretensão indenizatória em relação à Vale
S/A e a BHP Billiton Brasil Ltda.,
“importaria em inadequada extensão do conceito de poluidor indireto, imputando a qualquer pessoa, física ou jurídica que fosse sócio ou acionista da poluidora direta, a corresponsabilidade pela gestão de processos que estão fora de sua seara de conhecimento e controle.
[...]

A
tendência de responsabilização ambiental do poluidor indireto tem maior relevância em circunstâncias em que se vislumbra a possibilidade de o poluidor direto não possuir lastro patrimonial suficiente para a reparação dos danos que causou, circunstância inexistente
na
espécie
”

(TJES, Apelação
nº
14160177540, Relator
a
:
Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, publicado em
13/04/2018).

A
lém d
e não ter sido demonstrado
o risco d
a Samarco
Mineração
S/A
não
ter
recursos para o pagamento da indenização
pleiteada
, não foi demonstrado o abuso da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
a ensejar a desconsideração
, conforme exige o art. 50 do Código Civil.

Em vista disso
,
apenas a
s

apela
das

Samarco Mineração S/A
e
a
Fun
dação Renova,

constituída
para o fim específico
d
e
reparar os danos causados às
comunidades atingidas pelo desastre
,
pode
m
ser
responsabilizadas pelo
s

prejuízos suportados pelos
apelantes
(
CC, art. 927,
parágrafo único).

Noutra parte,
“
embora o fato narr
ado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ.” (TJES, AP nº 0011893-69.2018.8.08.0030, 3ª Câmara Cível; Relator Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, publicado em 04/02/2022).

Todavia, ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental e admitida a inversão do ônus da prova, o prejuízo, no caso concreto, não é presumido, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal.

Precedentes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. SAMARCO. ALUGUEL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.

II. Por sua vez, estabelece o artigo 14, §1º, da Lei 6938/81, ser o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.

III. Conquanto a responsabilidade seja objetiva, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do dano e do respectivo nexo causal.

IV. Na hipótese, a parte demandante não comprovou o dano sofrido em razão do desastre ambiental, haja vista a ausência de demonstração de queda do faturamento decorrente das supostas locações imobiliárias, face a ausência de prova documental da destinação locatícia dos imóveis, circunstância que afasta a pretensão indenizatória.

V. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, AP nº 5001801-39.2021.8.08.0030, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, publicado em 24/04/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas.

3. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente. Porém, é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado.

4. Ou seja, incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes. E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los. [...]

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180019546, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da
Publicação no Diário: 13/07/2022)

Na hipótese, as provas reunidas demonstram que os apelantes residem no distrito de Patrimônio da Lagoa, também denominado
de
Comendador Rafael, no Município de Sooretama, que foi
amplamente afetado
pelo alagamento decorrente da elevação do nível da Lagoa Juparanã
após a
construção do barramento de Rio Pequeno
pela Samarco Mineração S/A
.

Os documentos anexados
aos autos,
especialmente as fotografias que instruem a inicial, demonstram
que parte
da
residência
dos apelantes
, assim como todo o entorno, foi atingid
o
pelo alagamento,
tornando o ambiente insalubre,
tendo em vista que o sistema de
esgotamento sanitário
foi
comprometido por estar submerso, causando
diversos transtornos, como
odor, proliferação de
insetos e mofo no interior da residência.

Anote-se que este Egrégio Tribunal já assentou em casos semelhantes que “
A condição de permanência dos moradores não deve considerar apenas a situação em que a inundação atinja o interior de suas residências, mas também quando se verificar prejuízo à habitabilidade, quando do comprometimento do acesso ao imóvel, da
v
erificação de eventuais abalos em sua estrutura, da constatação de insalubridade, entre outros fatores, sob o preceito de que
a
moradia é direito social reconhecido no art. 6º da Constituição Federal e indissociável do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana”.(TJES, Agravo de Instrumento
nº 0010656-97.2018.8.08.0030, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publicado em
02/10/2019;
e
TJES, Apelação
nº

0011258-91.2013.8.08.0021
, Relator
a
Desembargadora Elisabeth Lordes
- Relator Substituto:
Des. Júlio César Costa de Oliveira
3ª câmara Cível publicado em
06/09/2017).

Assim, em razão da inundação de parte da casa dos apelantes, bem como do terreno no entorno da residência, houve claro prejuízo à habitabilidade e às condições básicas
de
moradia, circunstâncias que ultrapassam os limites do mero dissabor, configurando hipótese de dano moral indenizável.

Deste juízo cito precedente d
este E. TJES em caso similar:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

[...]

2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.

3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação; 4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;

5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos apelados, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00 para cada um.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022)

Noutra parte,
t
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por dano mora
l
é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-lo, pois não há efetivamente como repará-lo, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

N
o exercício dessa análise
e
atento
aos valores arbitrados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes, conforme
ilustra
o precedente acima mencionado, fixo a
indenização
por dano moral no valor de

R$
5
.000,00 (
cinco

mil
reais)

para cada um dos apelantes,
por ser
suficiente para compensar o dano suportado, sem gerar o seu enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência, atendendo, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

No que se refere à indenização por dano material, os apelantes renunciaram a este direito em razão de acordo firmado com a Fundação Renova, conforme demonstrado na petição id. nº 8828778, restando prejudicada a análise desta pretensão.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar as apeladas Samarco Mineração S/A e Fundação Renova ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelantes, valor que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso (STJ, súmula 54), vedada a cumulação com correção monetária.

Condeno

a
Samarco Mineração S/A e Fundação Renova
ao pagamento
das custas processuais
e
honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento
)

d
o valor da condenação
.

C
ondeno
os apelantes

ao
pagamento de honorários advocatícios
em favor dos
patronos
da
Vale S/A
e
BHP Billiton Brasil Ltda.
,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Suspendo a
exigibilidade
da
s

verba
s sucumbenciais em relação aos apelantes, tendo em vista que estão amparados pela
assistência judiciária gratuita
(CPC,
art. 98, § 3º
)
.

Sem honorários recursais.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

J
oint
Ve
nture:
É
uma expressão de origem inglesa, que significa a união de duas ou mais empresas já existentes com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade econômica comum, por um determinado período de tempo e visando, dentre outras motivações, o lucro.

Fonte:
https://www.significados.com.br/joint-venture

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)